Tribunal: TJMT
Processo: 1013948-68.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013948-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 544.288.581-91 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1013948-68.2021.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCADE RONDONOPOLIS

Recorrente:

SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

Recorrida
:
SANDRO ANTONIO DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C.
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA E. TURMA RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente
SANDRO ANTONIO DE SOUZA
postula a sua promoção em ressarcimento de prete
rição,
à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de
02/07/
2010
,

declaração
do direito à promoção à graduação de

Primeiro
-Sargento em
02/07/2014 e
Sub-Tenente
a
contar de 02/07/2020
, sendo
desconsiderando
anos de efetivo serviço.

2.
O direito de concorrer à promoção também se
afere nos

mesmo dispositivos
legais da progressão em
si, portanto
, o termo inicial da contagem do
prazo prescricional
é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Neste contexto, o entendimento do C
.
Superior Tribunal de Justiça

é
no sentido de que:
“(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ,
REsp
1712328/MG).

4
. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira
dos Praças
da PMMT.

5
. Portanto, é a data da publicação da referida lei, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. Como dito, a Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou
implementado
em 31/03/2019.

6
. Registre-se que a Lei 10.650/2017
,
não se aplica ao caso do Recorrente. Com efeito, a Lei 10.650/2017 menciona, expressamente, que sua aplicabilidade se
restringe a um grupo de Bombeiros Militares empossados no ano de 1994.

7
. Sentença desconstituída.

8. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente SANDRO ANTONIO DE SOUZA postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 02/07/2010, declaração do direito à promoção à graduação de Primeiro-Sargento em 02/07/2014 e
Sub-Tenente
a contar de 02/07/2020, sendo
desconsiderando
anos de efetivo serviço.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
.

Inconformado, o Recorrente
SANDRO ANTONIO DE SOUZA
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
im
procedente
.

Em contrarrazões (ID
127179172
), o Recorrido
SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023